Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. De acordo com a jurisprudência ainda prevalente no âmbito do Superior Tribunal de justiça, há legitimidade concorrente entre parte e advogado para discussão relativa a honorários sucumbenciais.
2. Até o julgamento do Tema 1242 do STJ, em não tendo havido ampla determinação de suspensão de processos, mas apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial em que se debata exclusivamente a legitimidade processual em postulação relativa a honorários, admite-se o processamento do presente recurso. Preliminares de não conhecimento por ilegitimidade e falta de interesse recursal rejeitadas.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
6. Preliminares rejeitadas. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.